Tribunal: STF
Processo: Rcl 43121
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional. Reclamação. Procedimento de impeachment de Governador. Forma de escolha dos membros da comissão especial. 
1. Reclamação proposta em face de ato da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina – ALESC que constituiu a comissão especial do processo de impeachment do Governador do Estado com os deputados indicados pelo líder de bloco parlamentar.
2. Alegada ofensa à Súmula Vinculante 46 do Supremo Tribunal Federal e à decisão tomada no julgamento da ADPF 378-MC, por não ter havido prévia eleição, dentro do bloco parlamentar, para escolha dos membros que participariam da comissão especial.
3. A Súmula Vinculante 46 estabelece que a “definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência privativa da União”. Essa competência foi exercida por meio da edição da Lei nº 1.079/1950.
4. A legislação federal, no entanto, não trata da forma de seleção dos membros da comissão especial. De fato, como sustenta a reclamante, o art. 19 da Lei nº 1.079/1950 parece exigir a realização de eleições para a escolha dos membros da comissão especial, ao valer-se da expressão “eleita”. Na ADPF 378-MC, porém, esta Corte assentou que o termo “eleita” não significa que a comissão deva ser formada mediante votação (eleição) do Plenário, mas apenas que ela é escolhida nos moldes definidos no Regimento Interno da casa legislativa (art. 58 da CF/1988). 
5. O Regimento Interno da ALESC, assim como o da Câmara dos Deputados, prevê que compete ao líder da bancada ou do bloco parlamentar a indicação dos membros de comissões (art. 24, VI).
6. É certo que, em havendo disputa no partido ou bloco parlamentar, seria salutar a realização de eleições internas para a escolha do membro que participará da comissão especial. Trata-se de mecanismo mais democrático, que leva em consideração as preferências de cada um dos deputados que integram o bloco. Tal questão, contudo, não foi objeto de deliberação pelo Plenário na ADPF 378-MC, o que revela a ausência de aderência estrita entre esta demanda e o paradigma invocado. 
7. Portanto, embora possa ser legítima a pretensão da autora, a reclamação não é o meio adequado para deduzi-la.
8. Reclamação a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Deputada Estadual Ana Paula da Silva, integrante da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, em face do Ato da Presidência-DL nº 18/2020, que, ao constituir a comissão especial avaliadora do Processo de Impeachment nº 754, homologou as indicações do líder do Bloco Parlamentar Social Democrático.
    2. Narra a autora que é representante do Partido Democrático Trabalhista – PDT/SC, que integra o Bloco Parlamentar Social Democrático. Na distribuição por proporcionalidade, coube a esse bloco a indicação de representantes para 2 (duas) vagas da comissão especial do processo de impeachment em referência. Afirma que, não obstante sua manifestação de interesse em participar da comissão especial, endossada por mais quatro Deputados integrantes do mesmo bloco, o líder indicou para as vagas os Deputados Ismael dos Santos (PSD) e Marcos Vieira (PSDB), sem proceder à prévia eleição intrapartidária. O Presidente da Mesa da ALESC, por sua vez, homologou as indicações no ato reclamado, mesmo tendo sido notificado do ocorrido.
    3. Alega, assim, que o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 46/STF e o decidido na ADPF 378, por não ter sido realizada prévia eleição, dentro do bloco parlamentar, para escolha dos membros que participariam da comissão especial. Afirma que, em observância ao disposto no art. 58, § 1º, da Constituição Federal (reproduzido por simetria no art. 47 da Constituição do Estado de Santa Catarina) e no art. 19 da Lei nº 1.079/1950, a comissão especial do processo de impeachment deve ser eleita com observância da proporcionalidade partidária.
    4. Destaca que, na ADPF 378, ao ser vedado o registro de “chapas avulsas” para eleição/votação no Plenário da Câmara dos Deputados, previu-se que disputas dentro do partido quanto à indicação para a vaga na comissão especial deveriam ser resolvidas por eleições intrapartidárias, a fim de legitimar a indicação do líder, sem atribuir-lhe um poder arbitrário que não fora concedido pela Constituição Federal.
    5. Pede, ao final, a procedência da reclamação para “determinar que o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina determine ao líder do Bloco Social Democrático que promova escrutínio interno entre seus membros para a seleção dos indicados à composição da Comissão Especial do Processo de Impeachment nº 754/2020”.
    6. É o relatório. Decido.
    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    8. A reclamação dirigida a esta Corte é cabível quando se tratar (i) de usurpação de sua competência, (ii) ofensa à autoridade de suas decisões ou (iii) violação a decisão dotada de efeito vinculante (arts. 102, I, l, e 103, § 3º, da Constituição). Nessa última hipótese, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 
    9. A presente reclamação tem por objeto o Ato da Presidência-DL nº 18/2020, praticado pela ALESC, que constituiu a comissão especial do processo de impeachment do Governador do Estado com os deputados indicados pelo líder do Bloco Parlamentar Social Democrático. A controvérsia cinge-se a saber se a indicação do líder do bloco partidário, para a vaga na comissão especial, deve ser precedida de eleição intrapartidária.
    10. A Súmula Vinculante 46, um dos paradigmas apontados na inicial, consolidou o entendimento desta Corte no sentido de que a “definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência privativa da União”. Resultante da conversão da Súmula 722 da jurisprudência dominante do STF, tal súmula vinculante foi editada após reiterados precedentes que, com base no art. 22, I, da CRFB/1988, afirmaram a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que previam crimes de responsabilidade ou dispunham sobre seu processo e julgamento. Concluiu-se que, independentemente da esfera à qual vinculado o agente político, estará ele submetido ao regramento federal (Lei nº 1.079/1950). 
    11. A referida legislação, quanto à comissão especial, estabelece o seguinte: “[r]ecebida a denúncia, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita, da qual participem, observada a respectiva proporção, representantes de todos os partidos para opinar sobre a mesma” (art. 19, grifou-se). A norma assegura a proporcionalidade partidária na comissão especial, isto é, a distribuição das vagas de modo a manter a mesma proporção de representantes dos partidos e blocos existentes no plenário, mas não trata da forma de escolha dos membros da comissão especial. A hipótese não é, portanto, de ato local que esteja em desconformidade com a norma federal que disciplina o processo e julgamento de crimes de responsabilidade.
    12. De fato, como sustenta a reclamante, o art. 19 da Lei nº 1.079/1950 parece exigir a realização de eleições para a escolha dos membros da comissão especial, ao valer-se da expressão “eleita”. O real sentido dessa palavra, no entanto, foi objeto de análise por esta Corte na ADPF 378-MC (paradigma citado pela reclamante), em que se discutiu se cabia ou não ao Plenário da Câmara dos Deputados escolher os representantes dos partidos ou blocos parlamentares. Definiu-se que o termo “eleita” não significa que a comissão deva ser formada mediante votação (eleição) do Plenário, mas apenas que ela é escolhida1, formada, nos moldes definidos no Regimento Interno da casa legislativa. 
    13. Com efeito, no mesmo julgado, consignou-se que o art. 58 da Constituição Federal “delega a forma de constituição das comissões ao regimento interno da casa legislativa e garante a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares”. Como se vê, a norma constitucional, reproduzida pelo art. 47 da Constituição do Estado de Santa Catarina, transfere a disciplina da matéria ao órgão legislativo. Assim, conforme assentei naquela ocasião, “tanto quanto possível, as questões atinentes à formação da Comissão Especial de impeachment devem ser solucionadas à luz do Regimento Interno, como garantia da própria legalidade”.
    14. Como a hipótese tratada no referido precedente dizia respeito a Presidente da República, considerou-se o estabelecido no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, segundo o qual a indicação para a composição da comissão especial cabe ao líder dos partidos ou blocos partidários (arts. 10, VI, 26, 28 e 33, § 1º). O Regimento Interno da ALESC, porém, tem previsão em igual sentido (art. 24, VI). 
    15. É certo que, em havendo disputa no partido ou bloco parlamentar, seria salutar a realização de eleições internas para a escolha do membro que participará da comissão especial. Trata-se de mecanismo mais democrático, que leva em consideração as preferências de cada um dos deputados que integram o bloco. Inclusive, assim afirmei em obiter dictum no voto que proferi na ADPF 378-MC2. Tal questão, porém, não foi objeto de deliberação pelo Plenário, pois o debate que se travou no julgamento não foi propriamente saber se a indicação do líder para a comissão deveria ser precedida de uma votação interna nos partidos e blocos parlamentares, mas se o Plenário da casa legislativa poderia escolher os representantes de cada um deles. Não há, assim, aderência estrita entre esta demanda e o decidido na ADPF 378-MC.
    16. Portanto, embora possa ser legítima a pretensão da autora, a reclamação não é o meio adequado para deduzi-la. 
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, por não ter sido citada a parte interessada.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    NOTAS:
    1. No Novo Aurélio, 1999, “escolhida” é a primeira acepção de “eleita”. Do mesmo modo, na versão eletrônica do dicionário Houaiss, o primeiro sentido de eleito é: “1. que ou o que foi objeto de escolha, de preferência”.
    2. “O que eu acho que pode acontecer, em nome da democracia, é se fazerem eleições dentro do partido. Se há chapas, se há grupos concorrentes, você faz a disputa intrapartidária; agora, fazer a disputa intrapartidária votando no Plenário, infelizmente, eu acho que viola a autonomia partidária e não há lógica que possa sustentar” (fls. 215 do acórdão proferido na ADPF 378-MC, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, j. em 17.12.2015).